Tribunal: TJES
Processo: 0000764-32.2003.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000764-32.2003.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: PATRICIA ANDREA DE MARCO SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO ANTERIOR À LC Nº 118/2005. INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que, em sede de execução fiscal ajuizada em 2003 para cobrança de créditos de IPTU (exercícios de 1997 a 2002), acolheu exceção de pré-executividade para declarar a prescrição da pretensão executiva.

2. A sentença fundamentou-se no transcurso de mais de 18 anos entre o ajuizamento da ação e a efetiva citação dos sucessores do executado, atribuindo a demora à inércia do exequente e afastando a aplicação da Súmula 106/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir o marco interruptivo da prescrição em execução fiscal ajuizada antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005 e, consequentemente, verificar a ocorrência de prescrição, direta e intercorrente, diante da demora na citação do devedor atribuída à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para as execuções fiscais ajuizadas antes de 09 de junho de 2005, data de vigência da Lei Complementar nº 118/2005, aplica-se a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, segundo a qual o prazo prescricional de cinco anos somente se interrompe com a citação pessoal e válida do devedor, e não com o mero despacho que a ordena. Entendimento pacificado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 82). 5. No caso concreto, a cronologia processual demonstra que, após o ajuizamento em 2003, a citação dos sucessores do executado somente foi efetivada em 2021. A longa paralisação do feito, marcada por sucessivos pedidos de suspensão e arquivamento formulados pelo próprio exequente, evidencia sua inércia em promover as diligências necessárias à citação, o que afasta a aplicação da Súmula 106/STJ. 6. Configurada a prescrição da pretensão executiva, seja pela ausência de interrupção do lustro prescricional após o ajuizamento, seja pela manifesta ocorrência da prescrição intercorrente nos moldes do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, impõe-se a manutenção da sentença extintiva. 7. A existência de ação declaratória proposta pelo devedor, sem a comprovação de concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito, não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida. 9.
Tese de julgamento:
"1. Em execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, a prescrição é interrompida pela citação pessoal do devedor, e não pelo despacho que a ordena, conforme a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 82. 2. A demora na citação, quando decorrente de inércia exclusiva da Fazenda Pública em promover as diligências que lhe competem, afasta a incidência da Súmula 106/STJ e acarreta o reconhecimento da prescrição."

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional (CTN), art. 174, parágrafo único, I (redação original); Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 999.901/RS (Tema 82); Súmula 106/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de
HUGO JOSÉ DE MARCO
, sucedido por seu ESPÓLIO, acolheu a Exceção de pré-executividade para declarar prescrita a pretensão executiva referente aos créditos de IPTU dos exercícios de 1997 a 2002.

Em suas razões recursais (id. 11053520), o Município sustenta, em síntese, que não houve inércia de sua parte, atribuindo a demora na tramitação processual a falhas do mecanismo judiciário, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ. Alega, ainda, que a existência de uma Ação Declaratória conexa (nº 0000053-85.2007.8.08.0050) configuraria condição suspensiva, impedindo o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 199, I, do Código Civil. Por fim, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões (id. 11053523), arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, por entenderem que o recurso não ataca diretamente os fundamentos da sentença. No mérito, rechaçam os argumentos do apelante, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal, onde, após resolvido Conflito de Competência (ID 15163646), foram distribuídos a esta Relatoria.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000764-32.2003.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: PATRICIA ANDREA DE MARCO SANTOS, JUAN PABLO DE MARCO, GABRIELA MARIANA DE MARCO, HUGO JOSE DE MARCO, ALEJANDRO HUGO DE MARCO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de
HUGO JOSÉ DE MARCO, sucedido por seu ESPÓLIO
, acolheu a Exceção de pré-executividade para declarar prescrita a pretensão executiva referente aos créditos de IPTU dos exercícios de 1997 a 2002.

Antes de adentrar ao mérito, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelos apelados em contrarrazões, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Sustentam que as razões do Apelante são “
totalmente alheias e desconexas à decisão atacada
”. Sem razão, contudo.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão impugnada, combatendo diretamente os argumentos nela contidos.

No caso em tela, das razões apresentadas, é perfeitamente possível extrair a pretensão de reforma da decisão e os motivos que, no entender do Apelante, a justificariam. Destarte, a fundamentação recursal, mesmo que confusa, é suficiente para permitir o contraditório e a análise de seu mérito por esta instância revisora.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança de créditos tributários (IPTU de 1997 a 2002), objeto da Execução Fiscal ajuizada em 04 de julho de 2003.

A r. sentença extinguiu o feito, com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição, fundamentando que, desde o vencimento do último título (10/07/2002) até a efetiva citação dos sucessores (04/07/2021), transcorreram mais de 19 anos, e que a demora não poderia ser imputada ao Judiciário.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão de primeiro grau não merece reparos.

O ponto fulcral para o deslinde da causa reside na definição do marco interruptivo da prescrição. A presente demanda foi ajuizada em 2003, e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 09 de julho de 2003. Tal fato é de extrema relevância, pois ocorreu antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, que alterou o art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional.

Assim, aplica-se ao caso a redação original do referido dispositivo, que previa:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pela citação pessoal feita ao devedor;”

Consoante o entendimento consolidado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 999.901/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 82), a Lei Complementar 118/2005 alterou o art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN) para atribuir ao despacho que ordenar a citação o efeito de interromper a prescrição e, por ser norma processual, é aplicada imediatamente aos processos em curso, mas desde que a data do despacho seja posterior à sua entrada em vigor.

Portanto, para a presente execução, a prescrição somente seria interrompida com a citação válida e efetiva do executado.

Feitas tais ponderações, a cronologia processual no caso em voga é eloquente e demonstra uma notória paralisação do feito por culpa exclusiva do exequente. Após o ajuizamento em 2003, a primeira tentativa de citação, por oficial de justiça, restou infrutífera em 30 de janeiro de 2006.

A partir daí, o que se seguiu foi uma sucessão de atos que evidenciam a inércia do Apelante: em 25/05/2006, o Município requereu a suspensão do feito; em 24/08/2006, reiterou o pedido, desta vez com base no art. 40 da LEF, por 12 meses; em 25/09/2008, requereu novamente o arquivamento com base no art. 40, §2º, da Lei 6.830/80, o que foi deferido em 17/06/2009; em junho de 2016, após determinação judicial, o Município juntou novas CDAs e requereu a citação. Posteriormente, apenas em novembro de 2017 informou um endereço para citação por AR. E a citação dos herdeiros, após a constatação do óbito do executado original pelo próprio juízo, só foi efetivamente realizada em julho de 2021.

Fica claro, portanto, que a demora de mais de 18 anos entre o ajuizamento e a efetiva citação não pode ser atribuída ao mecanismo judiciário. Foram as sucessivas suspensões requeridas e a inércia em diligenciar pela localização do devedor que causaram a paralisação do feito, afastando a aplicação da Súmula 106/STJ.

Nesta seara, considerando que a ação foi ajuizada sob a égide da redação original do art. 174 do CTN, e que a citação válida nunca ocorreu em face do devedor original, o prazo prescricional de 5 anos continuou a fluir após a propositura da ação.

Ademais, mesmo sob a ótica do art. 40 da LEF, a prescrição intercorrente é manifesta. O pedido de suspensão de 2006, deferido em 2007, deu início ao prazo de 1 ano de suspensão, findo o qual começou a correr automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, que se esgotou em maio de 2013, muito antes de qualquer providência útil ser tomada pelo Município.

A alegação de que a Ação Declaratória nº 0000053-85.2007.8.08.0050 teria o condão de suspender a prescrição não prospera. A propositura de tal ação não suspende automaticamente a exigibilidade do crédito nem o curso da prescrição, salvo se concedida tutela de urgência nesse sentido, o que não foi demonstrado. Ademais, como bem pontuou a r. sentença, tal fato não impedia o Município de promover a citação do executado para, ao menos, interromper a prescrição.

Por fim, a prescrição dos créditos de 1997 e 1998 já havia se consumado antes mesmo do ajuizamento da ação em 2003, matéria que poderia ser conhecida de ofício.

Dessa forma, sob qualquer ótica que se analise a questão, a pretensão executiva do Município de Viana encontra-se fulminada pela prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)